Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. A ação – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais, notadamente a demonstração de comprometimento do mínimo existencial.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, com base na alegação de superendividamento e de comprometimento do mínimo existencial.
III - Razões de decidir
4. A concessão de tutela de urgência para limitar débitos em conta corrente e em folha de pagamento, relativos a empréstimos bancários, com fundamento em superendividamento, exige demonstração concreta e inequívoca de que há comprometimento do mínimo existencial do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira.
5. Os descontos efetuados diretamente em conta corrente são considerados lícitos quando expressamente autorizados pelo consumidor, conforme o Tema no 1.085/STJ, e a eventual abusividade na concessão de crédito pelas instituições financeiras demanda dilação probatória, observado o contraditório e a ampla defesa, o que exclui a probabilidade do direito.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1085; TJDFT, Acórdão 1999990, 0703772-84.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1758846, 0723537-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/09/2023.